Tribunal: TJPA
Processo: 0008694-39.2016.8.14.0031
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0008694-39.2016.8.14.0031

RECORRENTE: ERISON TRINDADE MONTEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS LIMITES DO ART. 413, §1º, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal. A defesa pleiteia a anulação da decisão de pronúncia, sob o argumento de nulidade absoluta por excesso de linguagem. O Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia apresenta excesso de linguagem apto a ensejar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP.

4. O magistrado deve apresentar fundamentação contida, sem emitir juízo de certeza quanto à culpabilidade, sob pena de influenciar o Conselho de Sentença, em observância ao art. 413, §1º, do CPP e ao art. 93, IX, da CF/1988.

5. No caso, a decisão limitou-se a expor os elementos probatórios colhidos na instrução, notadamente depoimentos e laudos periciais, sem antecipar juízo condenatório.

6. A utilização de expressão tecnicamente inadequada, por si só, não configura excesso de linguagem, se ausente conteúdo que denote certeza da culpa ou desqualificação da defesa.

7. Ausente linguagem excessiva ou juízo de certeza, não há nulidade a ser reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando o magistrado se limita a expor os elementos probatórios para demonstrar a materialidade e os indícios de autoria. 2. Expressões inadequadas, desacompanhadas de juízo de certeza quanto à culpabilidade, não ensejam nulidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 413, §1º, e 610; RITJPA, art. 140-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.058.167/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2017; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Erison Trindade Monteiro, inconformado com a r. decisão que o pronunciou a júri popular como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal (página 2, do ID 28501400 / página 3, do ID 28501401) interpôs o presente recurso em sentido estrito.

A defesa requer, em síntese, a anulação da sentença de pronúncia, ao argumento de nulidade absoluta por excesso de linguagem (ID 28501474).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do recurso (ID 28501478).

Em juízo de retratação, o d. Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (ID 32917847).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo improvimento do recurso (ID 30357527).

É o relatório.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do CPP.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso é adequado e tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, o conheço.

No mérito, a defesa requer a anulação da sentença de pronúncia, ao argumento de que estaria eivada de nulidade absoluta em razão de excesso de linguagem, por suposta extrapolação dos limites do art. 413, §1º, do CPP.

Pois bem.

A decisão de pronúncia, como cediço, consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, para sua prolação, apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Justamente por isso, a fundamentação deve ser contida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados, futuros julgadores da causa.

Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido de expor, ainda que de forma objetiva, os elementos probatórios que embasam sua convicção quanto à viabilidade da acusação. O que se veda é o emprego de linguagem que traduza juízo de certeza acerca da culpabilidade do acusado ou que importe em indevida antecipação do mérito da causa.

Nesse contexto, é certo que “a tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal'' (STJ, AgRg no Aresp 1.058.167/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2017)

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência do alegado excesso de linguagem,
data venia
. Confira-se o trecho especificamente impugnado pela defesa:

Analisando o conjunto probatório, presente nos autos, entendo que deve prosperar a pretensão estatal deduzida na peça vestibular em face dos denunciados Elton Trindade Monteiro e Erison Trindade Monteiro, pois pelos fatos narrados eles teriam tentado contra a vida das vítimas com disparo de arma de fogo, após invadir a sua residência. Com relação aos indícios de autoria, as testemunhas e os próprios acusados, ouvidos na fase judicial corroboraram para o esclarecimento dos fatos. A vítima, William, afirmou que Elton efetuou um disparo de arma de fogo e enquanto tentavam contê-lo, chegou Erison, com uma arma em punho, e que quando soltaram Elton, este foi para cima de Ocilene e feriu-a nas costas e no braço, sendo que Erison disparou primeiro em direção a Welliton, mas não o atingiu e depois atirou em direção ao depoente, atingindo-o, na canela. Não houve testemunhas exclusivas da defesa. Quanto à materialidade, foi juntado o laudo pericial às folhas 13 e 17, do IPL (...)

À vista do excerto, verifica-se que a MM. magistrada limitou-se a indicar os elementos probatórios relevantes colhidos na fase instrutória, notadamente a prova oral e os laudos periciais, concluindo pela existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, o que autoriza o envio dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É certo que a redação empregada no trecho “deve prosperar a pretensão estatal” não se revela a mais adequada sob o prisma técnico, porquanto a expressão sugere formulação mais assertiva do que a recomendável nesta fase processual. Todavia, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar excesso de linguagem apto a ensejar nulidade.

Com efeito, a eventual impropriedade de determinadas expressões não se confunde com excesso de linguagem invalidante, o qual somente se configura quando há efetiva antecipação de juízo condenatório ou desqualificação da tese defensiva, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

Não se identifica no
decisum
, portanto, a utilização de expressões categóricas ou conclusivas aptas a influenciar o ânimo do Conselho de Sentença, tampouco qualquer afirmação de certeza quanto à responsabilidade penal dos recorrentes. Ao revés, a decisão mantém-se no âmbito do juízo de probabilidade, próprio dessa fase processual, sendo certo que a simples referência ao conteúdo dos depoimentos colhidos em juízo não configura vício, mas, antes, atende ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais previsto no artigo
art. 93, IX, da CF
.

Nessa linha:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VIOLAÇÃO A NORMA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Quanto à ofensa ao art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleito não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018). 2. Nos termos do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal - CPP, o Magistrado, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação da materialidade do delito e dos indícios da autoria, baseando seu convencimento nas provas colhidas na instrução, sem, contudo, influir no ânimo do conselho de sentença. 3. Na espécie, não se vislumbra a existência de excesso de linguagem na decisão de pronúncia, pois foram apenas relatados os elementos de prova que justificaram o encaminhamento do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sem qualquer esboço de juízo de certeza acerca das provas. "Não há excesso de linguagem na sentença de pronúncia quando o magistrado apresenta os elementos da instrução probatória para concluir pela existência de indícios suficientes de autoria, conforme ocorreu no presente feito" (AgRg no REsp n. 1.829.535/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/6/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2341569/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 20/02/2024.

Assim, ausente qualquer extrapolação apta a comprometer a imparcialidade dos jurados, não há falar em nulidade da decisão de pronúncia.

DISPOSITOVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 26/05/2026